Tribunal: TJSP
Processo: 2220539-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu a realização de pesquisas pelo sistema CENSEC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do exequente. Pesquisas de praxe já realizadas, sem sucesso. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a admissibilidade da utilização de medidas alternativas de pesquisas para tentativa de localização de ativos. Pesquisa, ademais, que só pode ser

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu a realização de pesquisas pelo sistema CENSEC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do exequente. Pesquisas de praxe já realizadas, sem sucesso. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a admissibilidade da utilização de medidas alternativas de pesquisas para tentativa de localização de ativos. Pesquisa, ademais, que só pode ser realizada por decisão judicial. Precedentes desta C. 37a Câmara de Direito Privado. RECURSO PROVIDO.